Tribunal: TJES
Processo: 5003247-07.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003247-07.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERONICA FERREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003247-07.2021.8.08.0021

RECORREN
TE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RECORRIDO: VERONICA FERREIRA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
VERONICA FERREIRA

em face de
EDP

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sustenta a autora que em 29/12/2020, foi surpreendida com a ligação de sua Locatária informando que a energia do apartamento foi desligada, não sabendo o motivo. Notou que o relógio do apartamento havia sido retirado sem notificação, nem mesmo para a locatária. Ainda, afirma que no momento não havia nenhuma irregularidade ou conta atrasada. Por consequência, a energia só foi religada em 02/01/2021. Ressalta que a residência ficou sem energia por 05 dias, na virada de ano, com moradores no local.

Em contestação, a requerida arguiu preliminar de incompetência absoluta. No mérito, afirma que o procedimento do art. 129 da ANEEL foi cumprido, que o medidor estava irregular, sendo possível o corte da energia. Afirma haver possibilidade de negativação em decorrência de inadimplência, não havendo que se falar em danos morais ou materiais. Requer, ainda, em pedido contraposto, o reconhecimento do débito originado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo:

a)

PROCEDENTE
o pedido de restabelecimento de energia da unidade consumidora da autora, pelo que confirmo a tutela no ID. 8780135;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, devendo a ré ser condenado ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve ser atualizada e com juros de 1% ao mês deste a sentença;

c) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais;

d) IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3133908), em que alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sentença
extra petita
quanto a declaração de nulidade do TOI e a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a legalidade da cobrança e da suspensão de energia, oriundos do débito, a participação do usuário do procedimento realizado e a inexistência de danos morais. Reafirma o pedido contraposto. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Ainda, rejeito a preliminar de sentença
extra petita
, uma vez que os danos morais arbitrados em sentença dizem respeito à irregularidade da interrupção do fornecimento de energia e não sobre nulidade do TOI.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

O corte de energia pressupõe o inadimplemento da dívida atual, portanto, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.

Dito isso, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que
não há grande diferença de consumo apurada no período antes e depois do Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI nº 3458046, ocorrido no dia 29/12/2020, de acordo com o documento juntado pela própria requerida na página 38 de sua peça contestatória (ID n. 10415218). [...]

Cumpre salientar que a
média de consumo utilizando para o cálculo os 08 meses antes da troca do relógio foi de 2KW/h, e após, a média dos 08 meses seguintes, ficou em 10KW/h
, o que comprova que o consumo se mostrou em patamar muito semelhante ao que já antes consumido. [...]

Ademais, a partir do pressuposto de que o novo medidor, instalado em substituição daquele que apresentava alterações, estava em perfeito estado de funcionamento e plenamente apto a medir de maneira precisa o consumo no imóvel em questão,
só se pode concluir que de fato não houve medição alterada do consumo de energia.

Ou seja, tudo indica que, apesar de danificado, o relógio medidor apontou adequadamente o consumo da requerente. Nos meses em que houve consumo, houve a adequada aferição.

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Não restou comprovada a alegação de que o rompimento da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois verifico que o TOI acostado nos autos pela recorrente (ID 3133891) consta como
CLIENTE AUSENTE
, logo, elaborado de forma unilateral pela empresa.

Está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Trata-se aqui de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida de energia elétrica, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de energia.

49835435 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelecido pela Lei n. º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n. º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3. Em relação ao valor da indenização por danos morais fixado na instância primeva - R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se encontra de acordo com os parâmetros usualmente aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça a casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0013370-21.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022).
Grifei.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00), entendo que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, rejeito o pedido contraposto realizado pela recorrente, uma vez que tal qual o juízo de piso, entendo que a recorrida não é devedora da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.